Tribunal: CARF
Processo: 10120.001793/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.001793/2010-51
ACÓRDÃO
2002-008.441 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIÃO MAURO MENDES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo, sendo inadmissível o recurso voluntário
interposto contra acórdão proferido pela DRJ, que nega conhecimento
das razões de fato e de direito expostas em impugnação intempestiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por ausência de litígio.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.441 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.001793/2010-51
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício – EX 2004, Ano
Calendário – AC 2003, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício,
nos termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
tendo em vista a apuração da seguinte infração:
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte, no valor de R$
10.227,34, por falta de apresentação de comprovante e por não constar
Declaração de Imposto Retido na Fonte – DIRF pela fonte pagadora Brasil Telecom
S/A
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor
tributável foram registrados no lançamento, de fls. 09/12.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/09,
alegando em síntese:
1) Somente teve conhecimento da notificação em 12/02/2010, data em que
compareceu na Receita Federal para verificar sua restituição de IRPF 2009/2008,
nesta ocasião foi informado que sua restituição estava bloqueada devido a um
débito que tinha com a receita federal e que este débito referia-se a notificação
de lançamento supra;
2) Na ocasião foi informado que a partir daquela data teria 30 dias para
apresentar a impugnação do lançamento;
3) O motivo pelo qual o requerente não recebeu na sua residência a notificação
de lançamento lavrada em 23/09/2008, foi devido a sua mudança para a cidade
de Goiânia/GO, Rua de Saquarema, QD 122 LT 02, JD Atlântico, CEP: 74843-500,
ocorrido em 05/07/2008, embora o endereço do mesmo já esteja atualizado na
Receita Federal;
4) No que se refere ao IRRF ano base 2003, o requerente lançou corretamente na
declaração de IRPF 2004/2003, baseando-se nas informações que tinha em mãos
(relatório da 18a Região, tendo em vista que a fonte pagadora não repassou o
comprovante de Rendimento Oficial;
5) Segundo informações da fonte pagadora, não foi passado o comprovante de
rendimento por se tratar de processo judicial/trabalhista, processo 1271/1993 da
10a Vara;
6) O rendimento tributável, a contribuição previdenciária e o IRRF informado na
declaração de IRPF 2004/2003, foi retirado do processo 1271/1993 da 10a Vara
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.441 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.001793/2010-51
3
Trabalhista de Goiânia, e que o mesmo, também foi informado na declaração de
IRPF 2004/2003, juntamente com a fonte pagadora, conforme declaração de IRPF
2004/2003, , destacando que era proveniente de ação trabalhista;
7) Informa também que o único documento que tinha em mãos, e do qual tirou os
valores informado na declaração de IRPF 2004/2003, foi uma copia que obteve
junto ao TRT 18a Região, Diretoria de Serviço de Distribuição de Feitos e Cálculos
Judiciais;
8) O requerente buscou junto à 10a Vara documentos e informações, como:
resumo de cálculos,
comprovante de pagamentos feito pela fonte pagadora, DARFs de IRRF e outros,
dados estes que continham no processo 1271/1993, mas não foi possível, uma vez
que o mesmo foi eliminado em 2009, conforme Certidão Narrativa anexa, ficando
assim impossibilitado de ter acesso ao mesmo;
9) No entanto, o requerente conseguiu junto a fonte pagadora uma cópia da
conclusão da homologação dos cálculos, onde determina o recolhimento do IRRF
no valor de R$13.449,80, valor que engloba o total do IRRF do processo
1271/1993 da 10a Vara, e também segue em anexo uma cópia do DARF recolhido
para este processo;
10) Requer cancelamento do débito fiscal reclamado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Goiânia, às fls. 39 manifestou-se no
sentido da intempestividade da impugnação apresentada com preliminar de
tempestividade.
É o Relatório.

A 21a Turma de Julgamento da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, rejeitou a
preliminar de tempestividade e não conheceu das razões de defesa, nos termos do relatório e
voto que integram o presente julgado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.441 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.001793/2010-51
4
VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo.
A discussão versa sobre a Compensação Indevida de Imposto de renda retido na
Fonte, no valor de R$ 10.227,34, por falta de apresentação de comprovante e por não constar
Declaração de Imposto Retido na Fonte – DIRF pela fonte pagadora Brasil Telecom S/A.
Como se verifica dos autos do presente processo administrativo, a impugnação da
Recorrente não foi conhecida por ter sido apresentada intempestivamente.
Entendeu a 21a Turma de Julgamento da DRJ/SPO ao proferir o acórdão a quo
que a impugnação foi apresentada intempestivamente, tendo ocorrido assim a preclusão
temporal, que impossibilitaria a análise do mérito, por não ter sido instaurada a fase litigiosa:
Trata-se de impugnação apresentada em 11/03/2010, às fls. 01/06, ao
Lançamento de fls. 09/12, emitido em 23/09/2008, cuja ciência ao contribuinte
aconteceu em 06/01/2009, através de Edital no 009/2008, publicado em
20/11/2008, conforme documento de fls. 25/27, tendo em vista a devolução do
Aviso de Recebimento, em 02/10/2008, por motivo de mudança de endereço,
conforme documento de fls. 24.
Na impugnação, o contribuinte alega que somente teve conhecimento do
lançamento quando compareceu à unidade da Receita Federal do Brasil para
verificar sua restituição do imposto de renda.
Assim, passamos a analisar a tempestividade enquanto preliminar, tendo em vista
o que dispõe o Ato Declaratório Normativo Cosit no 15, de 12/07/1996, in verbis:
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar.
Dispõem os arts. 14 e 15 do Decreto 70.235/1972, que rege o processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários, que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.441 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.001793/2010-51
5
Acerca da intimação da exigência, o Decreto 70.235/1972, e alterações
posteriores, estabeleceu em seu art. 23, que:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pelo
art. 67 da Lei no 9.532/1.997)(g.n.)
III - por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
§ 1o O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação.
§ 2o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal; (grifei)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pelo
art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este o meio utilizado.
(Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
§ 3o - Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/97)
§ 4o - Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço
postal, eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da
Receita Federal. (Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
O prazo para impugnação é peremptório e improrrogável, em razão da revogação
do art. 6o do Decreto 70.235/1972, pelo art. 7o da Lei no 8.748, de 1993.
Verifica-se, no presente caso, que a unidade preparadora, na tentativa de
cientificar o contribuinte da notificação de lançamento em apreço, emitiu Aviso
de Recebimento em 22/09/2008, No 791009363, com postagem em 25/09/2008,
para o endereço da Av. Mauá SN Q 21 L 08 – Porangatu – GO – CEP 76550-000,
restando infrutífera por mudança de endereço.
Embora o contribuinte alegue que mudou de endereço para a cidade de
Goiânia/GO, Rua de Saquarema, QD 122 LT 02, JD Atlântico, CEP: 74843-500,
ocorrido em 05/07/2008 e que o mesmo já estava atualizado na Receita Federal,
verifica-se, às fls. 35, que a alteração de endereço no cadastro da Receita Federal
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.441 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.001793/2010-51
6
do Brasil, somente ocorreu em 28/03/2009. Portanto, posterior à emissão tanto
do Aviso de Recebimento quanto do Edital para intimação.
Assim, o contribuinte foi cientificado do presente lançamento, através do Edital no
009/2008, com data de vencimento em 06/01/2009 e, apresentou a sua
impugnação em 11/03/2010, após o prazo legal de 30 (trinta) dias.
Assim, com base na legislação acima mencionada, a intimação feita por edital
quando infrutífera por via postal, é válida, considerando-se o interessado
intimado na data constante do vencimento do Edital.
Desta forma, de acordo com o art. 14 do Decreto 70.235/1972, não restou
instaurado o contraditório administrativo, não podendo produzir efeitos o
inconformismo do impugnante, extemporaneamente manifestado, limitando a
apreciação da autoridade fiscal julgadora ao aspecto da tempestividade.
CONCLUSÃO.
Em razão de todo o exposto, voto no sentido de não conhecimento da
impugnação, por intempestiva.
Dessa forma, sendo intempestiva a impugnação, é evidente que operou-se a
preclusão temporal no caso em questão, não havendo se instaurada a fase litigiosa
do procedimento, nos termos do art. 14, do Decreto no 70.235/72, sendo imperioso, portanto, o
não conhecimento do presente recurso voluntário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, pela inexistência
de litígio.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura

Fl. 82
DF CARF MF
Original